Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730778-03.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA IMPETRADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE DE ALMEIDA BATISTA contra ato coator originariamente atribuído apenas à BANCA FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico - em razão do concurso para a carreira de técnico em enfermagem do quadro de pessoal do Distrito Federal (ID. 62075901). Em sua petição inicial (ID. 62075895) a impetrante narra que fora aprovada em 19a colocação na cota para PCD, e teria de se submeter ao aferimento da incapacidade física. Contudo, durante a data agendada para a realização do procedimento aferição, fora acometida com problema de saúde e passou por cirurgia de emergência, realizada junto ao SUS, para a retirada do útero. Argumentou que, em posse dos relatórios médicos, formulou pedido de reagendamento na via administrativa, mas a impetrada indeferira o pedido. Ao final, pleiteou o deferimento da liminar para determinação da remarcação de novo exame para identificação da sua incapacidade física, ou a suspensão do edital. No mérito, requer a confirmação da liminar para que seja definitivamente mantida no certame, consoante resultado aferido no novo agendamento para aferição da incapacidade. Esta Relatoria, ratificando a decisão judicial de ID. 62076462, manteve a liminar e recebeu a competência, determinando a intimação do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde e do Subsecretário de Gestão de Pessoas. Fora determinada a remessa à d. Procuradoria de Justiça após a manifestação do órgão de representação judicial dos impetrados. É o relatório. Da análise dos autos, verifico que o prazo para a manifestação do órgão de representação judicial (PGDF) apenas se encerrará em 16/09/2024. Contudo, a diligente 2a Câmara Cível encerrara, de forma prematura, o expediente aberto no PJe de 2o Grau de Jurisdição em decorrência da petição de ID. 62888402, na qual a Procuradoria do Distrito Federal solicitou, tão somente, o seu ingresso no processo. A isso, soma-se o fato de que os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça sem a peça de defesa do órgão de representação judicial, de forma que o parecer acostado ficara prejudicado, uma vez que coligido antes do exercício da ampla defesa e do contraditório, notadamente se forem suscitados, pelo órgão de representação judicial, preliminares, prejudiciais e defesa indireta de mérito. Nesse sentido, e considerando que o presente mandado de segurança, antes da recepção da emenda que modificou a autoridade coatora, teve sua competência declinada em três situações, é impositiva a maior cautela para que sejam evitadas nulidades processuais. Por isso, verificado o equívoco no encerramento do expediente do órgão de representação judicial em 15/08/2024, determino à diligente secretaria da 2a Câmara Cível que restabeleça o prazo para manifestação dos impetrados e da PGDF para 16/09/2024. Após a manifestação supracitada, ou decurso do prazo in albis, os autos deverão ser novamente encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que se cientifique o parquet do conteúdo da defesa e, se assim entender, complemente o i. parecer (ID. 62922300). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem para julgamento do mérito do mandado de segurança. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 10:36:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora